Tribunal: TJMT
Processo: 1028761-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028761-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR MOURA DUARTE PIMENTEL - CPF: 057.079.063-80 (ADVOGADO), GEORGE DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 007.578.153-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (COATOR), ARTHUR MOURA DUARTE PIMENTEL - CPF: 057.079.063-80 (IMPETRANTE), MARIANA DE FIGUEIREDO LEIRIA - CPF: 023.837.011-90 (ADVOGADO), RICARDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 011.075.453-07 (ADVOGADO), RICARDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 011.075.453-07 (IMPETRANTE), W. W. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN WALLACE DE SUZA ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUINA DE ARAUJO BEZERRA SOUSA - CPF: 552.891.773-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil.
Habeas Corpus
. Cumprimento de Sentença de Alimentos. Prisão Civil. Pagamento Parcial e Irregular. Alegação de Incapacidade Financeira. Legalidade da Medida.
Ordem Denegada.

I. Caso Em Exame

1
. Habeas corpus
contra decisão que manteve a prisão civil de devedor de alimentos no âmbito do Cumprimento de Sentença, diante do inadimplemento de obrigação alimentar.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão civil do devedor de alimentos, em razão do adimplemento parcial da pensão.

III. Razões De Decidir

3. A prisão civil por dívida alimentar tem natureza coercitiva e caráter excepcional, sendo cabível apenas para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação essencial à subsistência do alimentando.

4. A análise da alegada incapacidade financeira do alimentante exige dilação probatória, inviável no rito célere e documental do
habeas corpus
.

5. O pagamento parcial e irregular da obrigação alimentar não impede a decretação ou manutenção da prisão civil, se persistente o inadimplemento.

6. A maioridade do alimentando não extingue, automaticamente, a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial específica, conforme entendimento consolidado. No caso, não há ilegalidade da prisão, pois fundada em ordem legítima.

IV. Dispositivo E Tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a legalidade da prisão civil, se remanescente débito exigível.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 528, § 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RHC no 189.491/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgInt no RHC no 176.684/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
CÍVEL N. 1028761-70.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível impetrado em benefício de
George de Assunção Silva
, em razão do ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A autoridade apontada como coatora não aceitou a justificativa apresentada pelo Paciente e manteve a prisão civil decretada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.

O Impetrante alega que o Paciente esteve em situação de desemprego entre 2017 e 2021, razão pela qual não conseguiu honrar os pagamentos de forma integral.

Sustenta que desde outubro/2024 vem realizando depósitos mensais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor dos alimentandos e, por essa razão, afirma estar em dia com as prestações atuais.

Afirma que a medida é desnecessária, uma vez que um dos filhos já atingiu a maioridade civil e está apto a ingressar no mercado de trabalho. Argumenta que o Paciente tem outros dois filhos que dependem exclusivamente de seu sustento, de modo que a manutenção da prisão compromete a subsistência de todo o núcleo familiar.

Por fim, ressalta que a prisão civil somente se justifica quando indispensável à sobrevivência imediata do alimentando, o que não se configura no caso concreto, já que os pagamentos atuais vêm sendo realizados.

Requer a revogação da ordem de prisão civil, com expedição de contramandado de prisão, a fim de que o Paciente seja colocado em liberdade até o julgamento definitivo.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 309834850).

O Impetrante apresentou pedido de reconsideração, que foi rejeitado (Id. 311174362).

A autoridade coatora prestou as informações (Id. 313774881).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 314486894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, a ordem de prisão civil foi decretada no âmbito do cumprimento de sentença proposto por
W. W. S. A. e W. W. S. A.
, representados por sua avó materna e guardiã legal, Joaquina de Araújo Bezerra Sousa, em face de
George de Assunção Silva
, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar desde junho/2017.

O cumprimento de sentença foi proposto em 18/09/2019, com o objetivo de executar o acordo celebrado nos autos da Ação de Dissolução de União Estável n. 1004798-10.2016.8.11.0045, no qual o Paciente se comprometeu ao pagamento da obrigação alimentar fixada no percentual de 53% (cinquenta e três por cento) do salário mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias em favor dos exequentes.

Intimado, o Paciente não pagou o débito, tampouco apresentou justificativa, razão pela qual foi decretada a sua prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com expedição do mandado em 17/11/2021.

O cumprimento da ordem ocorreu em 17/08/2025, quando o Paciente foi recolhido à prisão.

Após sua prisão, o Paciente apresentou justificativa e juntou diversos comprovantes de transferências bancárias realizadas a título de pagamento de pensão alimentícia, referentes ao período de 05/11/2021 a 05/09/2022, bem como posteriores a outubro/2024.

O Juiz singular indeferiu o pedido de reconsideração e manteve o decreto prisional.

O Impetrante alega que o Paciente esteve em situação de desemprego entre 2017 e 2021, razão pela qual não conseguiu honrar os pagamentos de forma integral.

Assegura que celebrou acordo informal com a genitora dos alimentandos e que, desde outubro/2024, comprometeu-se a pagar R$ 500,00 (quinhentos) mensais e que desde então vem fazendo pagamentos periódicos.

Afirma que a medida é desnecessária, uma vez que um dos filhos já atingiu a maioridade civil e está apto a ingressar no mercado de trabalho. Argumenta que o Paciente tem outros dois filhos que dependem exclusivamente de seu sustento, de modo que a manutenção da prisão compromete a subsistência de todo o núcleo familiar.

Por fim, ressalta que a prisão civil somente se justifica quando indispensável à sobrevivência imediata do alimentando, o que não se configura no caso concreto, já que os pagamentos atuais vêm sendo realizados.

Sabe-se que a prisão civil decretada em processo de alimentos se reveste de natureza penal, e sim medida coercitiva voltada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentar, em atenção à sua finalidade de garantir a subsistência do alimentando.

Nos termos do artigo 528, § 7o, do CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da Execução e as que se vencerem no curso do processo.

Logo, em regra, não se considera a decreto prisional em razão do inadimplemento de obrigação alimentar como ato ilegal.

No entanto, o
Habeas Corpus
não é a via adequada para o exame aprofundado de provas, a fim de averiguar a incapacidade financeira do devedor para o pagamento da pensão alimentar.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
o exame da incapacidade financeira do devedor de alimentos depende de profunda dilação probatória
, absolutamente
inviável no âmbito do habeas corpus
, cujo propósito é apenas aferir a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão.
(AgInt no RHC n. 189.491/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Ou seja, a real situação financeira do executado não pode ser analisada nesta via processual, justamente por envolver matéria de prova e contraditório, o que inviabiliza o controle da legalidade da prisão por esse instrumento.

Além disso, o pagamento parcial da dívida não é suficiente para obstar a prisão civil, conforme reiterado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. É o que se verifica nos autos, pois é incontroverso que o Paciente permanece inadimplente quanto ao valor total da dívida.

Da análise dos comprovantes, verifica-se que o Paciente efetuou depósitos nos seguintes valores: 07/2024 (R$ 50,00); 10/2024 (R$ 400,00); 11/2024 (R$ 500,00); 12/2024 (R$ 500,00); 01/2025 (R$ 500,00); 02/2025 (R$ 350,00); 03/2025 (R$ 250,00); 04/2025 (R$ 800,00); 05/2025 (R$ 350,00); 06/2025 (R$ 500,00); 07/2025 (R$ 250,00); 08/2025 (R$ 250,00).

Embora parte dos valores tenha sido paga, nota-se que os depósitos foram realizados de forma irregular, em quantias variáveis e, por vezes, inferiores ao valor pactuado, inexistindo prova da quitação integral do débito.

Importante destacar que não há comprovação da existência ou validade jurídica do suposto novo acordo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Ademais, os comprovantes revelam que em alguns meses sequer esse valor foi alcançado, o que enfraquece a alegação de adimplemento substancial.

No que diz respeito à maioridade de um dos alimentandos, destaco que está circunstância não extingue a obrigação alimentar de forma automática.

Neste contexto, a maioridade apenas afasta o poder familiar, mas não a necessidade de sustento, que se presume até que haja decisão judicial de exoneração ou demonstração inequívoca da autossuficiência do exequente.

A propósito:

1. O
habeas corpus
não é o instrumento adequado para aferir dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ. Precedentes. 2. Conforme entendimento desta Corte, a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula no 358 do STJ. 3. Nos termos da Súmula no 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". 4.
O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a legalidade da prisão civil.
(AgInt no RHC n. 176.684/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, sem destaque no original).

Com essas considerações e
em consonância com parecer ministerial
,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025